Tribunal: TJMT
Processo: 1031115-05.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031115-05.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NATANAEL DOS SANTOS SERRA SOARES - CPF: 613.694.563-01 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA SALDANHA ALVES - CPF: 065.791.801-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031115-05.2024.8.11.0000

PACIENTE: NATANAEL DOS SANTOS SERRA SOARES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INDICAM, EM TESE, A OCORRÊNCIA DOS DELITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INCERTEZA QUANTO À EVENTUAL APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. CONTEMPORANEIDADE DOS REGISTROS EXISTENTES EM DESFAVOR DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de Natanael dos Santos Serra Soares, preso em flagrante delito e com prisão preventiva decretada pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 150 do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a ex-companheira.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em verificar: (I) a ausência de autoria criminosa, notadamente em relação ao delito de lesão corporal no âmbito doméstico; (II) a legalidade e necessidade da prisão preventiva; (III) se o decreto prisional ofende o princípio da homogeneidade das prisões; (IV) a ausência de contemporaneidade da constrição cautelar e a possibilidade de substitui-la por outras medidas mais brandas.

III. Razões de decidir.

3.1. A materialidade dos delitos e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelos documentos e depoimentos constantes nos autos, incluindo o laudo pericial de exame de corpo de delito e as declarações da vítima.

3.2. A prisão preventiva está fundamentada no
modus operandi
da conduta, marcada pela prática de agressões físicas contra a vítima em curto intervalo de tempo, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

3.3. O princípio da homogeneidade não é violado, pois a análise sobre eventual regime de cumprimento de pena será realizada em momento oportuno pelo juízo singular.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Havendo elementos mínimos que indicam a prática criminosa, inviável debater a tese relacionada à ausência de indícios de autoria e materialidade em sede de
habeas corpus
, que não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado ou valoração dos elementos de convicção”.

“É idônea e necessária a prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública quando evidenciados elementos concretos de reiteração delitiva no âmbito da violência doméstica e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão”.

“Não se apresenta razoável concluir que, em caso de eventual condenação, o paciente fará jus a regime prisional diverso do fechado, retratando mero exercício de futurologia”.

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13; 150; CPP, arts. 312, 313, III; 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 194.977/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/05/2024; TJMT, N.U 1005376-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJE 24/03/2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031115-05.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO FREITAS DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: NATANAEL DOS SANTOS SERRA SOARES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de NATANAEL DOS SANTOS SERRA SOARES, contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos n. 1000879-62.2024.811.0035, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 129, §13 e 150, ambos do Código Penal [lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino e violação de domicílio].

A Defensoria Pública sustenta que:
1)
não é possível constatar que as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito foram praticadas pelo paciente;
2)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea e nem evidencia a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
a custódia preventiva ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente lhe será fixado o regime fechado;
4)
a prisão cautelar não é contemporânea, pois a “
alegada reincidência no crime de violência doméstica remonta a processo anterior, cujas circunstâncias e temporalidade não se relacionam diretamente com a situação do flagrante em análise”
, razão pela qual é possível substituí-la pelas medidas alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 249453692].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 249843187].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 250743705].

A Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 253497691].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031115-05.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a Defensoria Pública cessar o constrangimento ilegal a que está submetido NATANAEL DOS SANTOS SERRA SOARES, por ordem do Juízo Plantonista da Comarca de Alto Garças/MT [autos n. 1000879-62.2024.811.0035].

Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 28 de outubro de 2024, pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 150, ambos do Código Penal.

Valho-me da representação formulada pela Delegada de Polícia de Alto Garças, Michele Castro Reis de Siqueira, para elucidação dos fatos e da prisão,
verbis
:

“
Considerando que a pessoa de NATANAEL DOS SANTOS SERRA SOARES foi apresentado nesta unidade policial na data de ontem, dia 27/10/2024, por ter agredido fisicamente a ex-companheira CAMILA SALDANHA ALVES;

Considerando que, de acordo com o relato da vítima, ela teve sua casa invadida pelo ex-companheiro na data de ontem (27/10/24), por volta das 14h, ocasião em que também foi agredida fisicamente por ele com socos e tapas no rosto;

Considerando que a vítima ficou lesionada em razão da agressão, conforme exame de corpo de delito anexo, que constatou a presença das seguintes lesões na ofendida: equimoses e cortes nos lábios, equimose de aproximadamente 5cm na região dorsal e equimose de aproximadamente 3cm na região do terço inferior da coxa;

Considerando a vítima também narra que teve a casa invadida pelo suspeito na data de anteontem, dia 26/10/2024, ocasião em que também foi agredida por ele;

Considerando que os fatos narrados configuram, em tese, os crimes descritos no art. 150, §1º do CP e art. 129, §13 do CP (c/c §2º-A do art. 121 deste Código- violência doméstica e familiar contra mulher);

Considerando que o conduzido foi preso em flagrante pelos policiais militares, nos termos do que dispõe o art. 302, inciso III do CPP;

Considerando, ainda, que o conduzido possui mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento, conforme consulta ao sistema Infoseg e BNMP, possuindo ainda diversos registros de crimes praticados contra a vítima em contexto de violência doméstica;
”
(doc. digital n. 249453693 - Pág. 5/6)

Na audiência de custódia, após parecer favorável do Ministério Público
[1]
, o Juízo Plantonista da Comarca de Alto Garças/MT converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência n° 2024.328299 (ID 173716806) e nos depoimentos colhidos pela autoridade policial (IDs 173716810 e 173716811).

Quanto aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, estão demonstrados pela declaração prestada pela vítima e pelos depoimentos dos policiais militares.

[...]

A pena máxima prevista para o delito do artigo 129, §13 do Código Penal supera 04 (quatro) anos - Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Ainda, a prisão preventiva justifica-se pelo disposto no artigo 313, III, do CPP, acima colacionado.

Ademais, a liberdade do custodiado representa risco à ordem pública.

De acordo com depoimento da vítima (ID 166950852):

“(...) QUE na data de 26/10/24 por volta das 18:00 horas, o suspeito chegou na casa da declarante, pulou o portão, adentrou na casa e agrediu a declarante com murros e chutes, saindo em seguida tomando rumo ignorado: QUE na data de ontem 27/10/24, Natanael retornou na residência da vítima por volta das 14:00 horas, bastante embriagado e agrediu fisicamente novamente a declarante com socos e tapas no rosto deixando a mesma com lesões em seu corpo, dizendo que a declarante estava traindo ele (...)”

A conduta do réu, ao praticar o crime em duas ocasiões distintas e sequenciais, revela um desrespeito flagrante à ordem pública. A repetição do ato ilícito em um curto espaço de tempo demonstra uma intenção deliberada de desconsiderar normas legais e sociais, comprometendo a segurança e a tranquilidade da coletividade
.

Esse
comportamento reiterado não apenas reforça a gravidade da infração, mas também evidencia uma postura de desobediência às regras estabelecidas, refletindo um desprezo pela ordem social
. A proteção da sociedade requer uma resposta adequada a tais condutas, que, ao ocorrerem em sequência, reforçam a necessidade de uma sanção que considere a gravidade da situação.

[...]

No presente caso, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima (1000881-32.2024.8.11.0035):

“Pelo exposto, visando resguardar a integridade física e mental da vítima, com fundamento no art. 22 da Lei n.º 11.340/06, DEFIRO os pedidos formulados na exordial, pelo PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, para DETERMINAR ao suposto agressor NATANAEL DOS SANTOS SERRA SOARES, SOB PENA DA DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO, caso haja algum descumprimento das medidas abaixo fixadas:

1- Não poderá se aproximar da ofendida, seus familiares e testemunhas, mantendo um limite de 300 metros de distância;

2- Não poderá entrar em contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação;

3- Não poderá o pretenso agressor frequentar a residência e local de trabalho da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;”

É importante ressaltar que a prisão do custodiado já havia sido decretada nos Autos de n.º 1001191-09.2022.8.11.0035, pela prática, em tese, do mesmo crime tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal em face da mesma vítima CAMILA SALDANHA ALVES
. Vejamos:

“Assim, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal ACOLHO o pleito ministerial e DETERMINO a SUSPENSÃO PROCESSO e o CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, nos moldes da súmula 415 do STJ.

Frente à inteligência dos arts. 366 e 312 todos do Código de Processo Penal, igualmente ACOLHO o pedido do Ministério Público e, portanto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado NATANAEL DOS SANTOS SERRA SOARES.

A ordem de prisão é erigida sob o fundamento de se assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o réu não foi localizado para notificação, estando em lugar incerto e não sabido, o que motivou inclusive a suspensão do feito.”

No referido processo (1001191-09.2022.8.11.0035), o acusado não havia sido localizado para citação, estando em lugar incerto e não sabido, o que motivou a suspensão daquele feito. Para a garantia da aplicação da lei penal, o juízo decretou a prisão do custodiado
.

Como pode ser observado, em liberdade, NATANAEL DOS SANTOS SERRA SOARES oferece risco contínuo e reiterado à vítima, sendo de rigor a decretação da prisão preventiva, seja pelos motivos já expostos nos Autos nº 1001191-09.2022.8.11.0035, seja pelos motivos indicados na presente decisão
.

[...]

Assim, a liberdade do custodiado representa risco à ordem pública, de modo que resta sobejamente demonstrada a necessidade de decretar a prisão preventiva do autuado sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Diante dos fundamentos expostos, CONVERTO a prisão em flagrante NATANAEL DOS SANTOS SERRA SOARES em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.”
(doc. digital n. 249453693 - Pág. 57/62).

No que tange à alegação de que o paciente não foi o responsável por lesionar a vítima, certo é que o impetrante não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios mínimos de autoria e a prova da materialidade delitiva.

Os elementos coligidos no
writ
evidenciam que a ofendida teve sua residência invadida pelo acusado no dia 26.10.2024, por volta das 18h e que foi agredida com instrumento contundente, conforme se observa pelo auto de exame de corpo de delito confeccionado pelo médico-perito, Dr. Tiago de Santana Melo,
verbis
:

“
Examinamos no dia 27.10.24 a paciente Camila Saldanha Alves o qual apresentava ferimentos nas regiões dorsal, labial e de membro inferior direito [...]. Conclusão: Do observado e exposto concluímos tratar-se de ferimentos de cuja natureza (agressão) depende de exame complementar, no prazo legal.

Primeiro: Há ofensa à integridade corporal [...], sim.

Segundo: Qual o instrumento [...], aparentemente uma barra metálica [...]”

Lado outro, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, se faz necessário a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreia do
habeas corpus
.

Nessa toada, colho precedentes da jurisprudência do STJ e deste sodalício,
verbis
:

“[...] Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus [...]”
(AgRg no RHC n. 180.519/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

“[...] O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos [...]”
(N.U 1021115-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

Também não identifico a manifesta ilegalidade da decretação da custódia cautelar do paciente.

Na decisão objurgada, a autoridade coatora mostrou a necessidade da prisão, assentando-a no
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, na medida que o paciente, praticou as infrações penais em
duas oportunidades distintas
e ainda
registra outra ação criminal pelo cometimento de crime semelhante contra a mesma vítima
, o que justifica, mais ainda, a necessidade da segregação preventiva, sobretudo para
garantia da ordem pública
.

Nesse sentido:

“[...] No caso, a decisão prolatada se mostra fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública, para resguardar a integridade física, moral e psicológica da vítima além de evitar a reiteração delituosa. O beneficiário responde por crime de mesma natureza contra a mesma ofendida, servindo a segregação para evitar a renitência delituosa [...]”
(TJMT, N.U 1012248-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

“
HABEAS CORPUS – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER [...] PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DELINEADO NOS AUTOS – PACIENTE QUE HAVIA SIDO AGRACIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA, EM AUTOS DIVERSOS, POUCO TEMPO ANTES DE INCORRER, EM TESE, NA PRÁTICA DE NOVAS CONDUTAS DELITIVAS CONTRA A MESMA VÍTIMA [...] ORDEM DENEGADA [...]”
(TJMT, N.U 1005376-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 24/03/2024)

Embora o combatente Defensor Público alegue a falta de contemporaneidade para afastar o fundamento empregado pela autoridade coatora, atinente à existência de outro registro criminal em desfavor do paciente, melhor sorte não lhe assiste.

O que se observa dos documentos trazidos no
writ
é que o crime em análise se deu 26 de outubro de 2024, enquanto o registro criminal constante na ação penal n. 1001191-09.2022.8.11.0035 é datado de 20 de junho de 2022.

Conquanto o fato delituoso anterior tenha se dado há aproximadamente 2 (dois) anos e 3 (três) meses, não é possível reconhecer se tratar de infração tão antiga a ponto de afastar o risco concreto de reiteração da prática delitiva.

De igual modo, não se sustenta a alegação de que a segregação preventiva ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente não cumpriria a pena no regime fechado.

O argumento defensivo é mero exercício de futurologia, uma vez que o montante de pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes e das causas de aumento de pena, o que será objeto de apreciação pelo juízo singular, quando da prolação da sentença.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 129, §13, 140 E 148, §1º, I, TODOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO [...] Não há como acolher a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade, pois não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 194.977/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

No que concerne à adoção das cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
, não há se falar no emprego de medida diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
NATANAEL DOS SANTOS SERRA SOARES
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]

O
parquet
manifestou-se pela homologação do auto de prisão em flagrante, bem como pela conversão em prisão preventiva, e também pela comunicação da prisão ao Juízo de Alto Garças (mandado de prisão n.º 1001191-09.2022.8.11.0035.01.0001-18 nos autos de n.º 1001191-09.2022.8.11.0035)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024